Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013439-49.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013439-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS.
Processo na Origem: 1019914-15.2021.8.11.0002.
Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente (Proc. n° 1019914-15.2021.8.11.0002) proposta por THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 95757994 - Pág. 2/6) deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o tratamento médico de urgência indicado para autora, bem como os procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários até o restabelecimento da saúde da autora, no prazo de 24horas, sob pena de multa diária que arbitrou em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Defende a existência de carência contratual com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para internações prevista expressamente no contrato. Sustenta que a imposição de carências é expressamente autorizada pela lei que regula a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Argumenta que não existe obrigatoriedade da agravante em autorizar e custear referido procedimento, eis que a cobertura em casos de emergência e urgência é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento, portanto não há qualquer ilicitude na conduta adotada. Destaca a irreversibilidade da tutela antecipada e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento da agravada.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO, por intermédio da PLURAL GESTAO EM PLANO DE SAUDE LTDA, registrado sob o número 056.001118000167-2, desde 01.04.2021.
Relata que primeiramente firmou o contrato Unimed Fácil, de menor valor e com cobertura limitada, porém em 01.06.2021 aceitou proposta formulada pela agravante para a alteração da abrangência do Plano de saúde, sem perda da carência já cumprida, e passou a integrar o plano UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO, cuja abrangência se estende em todo estado de Mato Grosso, incluindo outros hospitais e clínicas localizadas em Cuiabá e Várzea Grande.
Alega que, após a migração do plano, sentiu dores no ouvido que havia sido operado quanto tinha 7 anos de idade e foi prescrito o procedimento cirúrgico denominado Timpano-mastoidectomia esquerda (ID 95757996 - Pág. 39), porém o agravante recusou o procedimento sob o fundamento de que o contrato da autora ainda estava em período de carência.
A autora moveu a presente ação, recebida como Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente contra a operadora do plano de saúde e teve a tutela de urgência em caráter antecedente deferida, para determinar que a requerida autorize o tratamento cirúrgico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o tratamento cirúrgico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o atraso na realização do procedimento cirúrgico apresenta risco de complicações neurológicas do SNC, sendo evidente aqui o caráter de urgência da intervenção cirúrgica.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado indicada no ID 95757979 - Pág. 30.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6